Tribunal: TJDFT
Processo: 0711195-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RELATÓRIO DE RESULTADOS DO BIÊNIO (RELBI 2020-2022). PRESTAÇÃO DE CONTAS. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES PROPOSTAS. APROVAÇÃO.
1. Contempladas as prioridades do TJDFT com vistas à realização de sua missão institucional, com estrita observância às diretrizes propostas no início da gestão referente ao biênio 2020-2022 (RELBI 2020-2022), deve o Tribunal Pleno aprovar a “Prestação de Contas” respectiva.
2. Aprovação da “Prestação de Contas” do RELBI 2020-2022.